Tribunal: TJES
Processo: 0029917-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029917-37.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA

APELADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029917-37.2016.8.08.0024.

APELANTE: LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA.

APELADA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ART. 674 E 677 DO CPC.
LEGITIMIDADE. PENHORA DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS. DIREITO DO TERCEIRO À TRANSFERÊNCIA DOS ÔNIBUS RECONHECIDO JUDICIALMENTE EM OUTRO PROCESSO
.

1. - O

Código de Processo Civil
estabelece
que “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”
(art. 674, caput)
.

2. - No cumprimento de sentença registrado sob o n. 0008039-71.2007.8.08.0024 (024.07.008039-5), instaurado a requerimento de Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda. em desfavor de Viação Transacreana Ltda., foi determinada a penhora, com a inserção de restrições de transferência, dos ônibus placas NBF-6852, NBF-6922, NCB-0392 e NCB-0382.
A apelada, como não figura como parte no referido cumprimento de sentença, opôs embargos de terceiro, almejando as desconstituições das mencionadas constrições, restando evidenciada a legitimidade dela para o exercício da ação de embargos de terceiro.

3.- P
elo que restou comprovado nos autos, as aludidas contrições devem ser desconstituídas porque é a apelada quem detêm melhor direito sobre os veículos constritos.

4. - Conforme salientou o ilustre Juiz de Direito ao julgar os embargos de terceiro “a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT já transitou em julgado, tornando-se imperioso reconhecer que tem eficácia suficiente para obrigar a Empresa em nome da qual estavam registrados os veículos objetos da constrição a transferi-los para a Embargante”.

5
. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes auto
s,

AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,

negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029917-37.2016.8.08.0024.

APELANTE: LÍRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA.

APELADA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de apelação
interpost
o por

Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda.
em face da respeitável sentença
que julgou procedentes
o
s “embargos de terceiro” opostos
por Expresso São Luiz Ltda.
em
desfavor dela,
apelante, e desse modo
extinguiu o processo
com
resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Alegou a apelante (fls. 139-44)
, em síntese,
que: 1) “não
há nos autos o REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE dos veículos PLACAS NBF 6852, NBF 6922, NCB 0392 e NCB 0382 entre a Viação Transacreana Ltda e a apelada Expresso São Luiz Ltda, ou ainda, qualquer documento hábil que seja capaz de comprovar que a EXPRESSO
SÃ
O LUIZ LTDA seja a verdadeira proprietária dos referidos veículos”
(fl. 142); 2)
“a
transferência de propriedade de veículos automotores é feita mediante a alteração do respectivo registro de propriedade junto aos DETRAN'S Estaduais, e não mediante simples tradição, como ocorre no caso dos bens móveis em geral”
(fl. 142); e 3) “quando do
reconhecimento do débito da executada Viação Transacreana Ltda junto a apelante Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda (15/07/2009) os veículos com restrição judicial de transferência (PLACAS NBF 6852, NBF 6922, NCB 0392 e NCB 382) pertenciam a executada Viação Transacreana Ltda, já que somente em 09/03/2010 houve o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a propriedade dos veículos a apelada, devendo assim ao nosso sentir permanecerem as restrições judiciais de transferência como meio de garantir o
j
uízo da execução”
(p. 143)
.

Requereu que “seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar integralmente a r. Sentença proferida nos autos para que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro e mantidas as restrições de transferências lançadas sobre os veículos indicados na ação indenizatória conexa (Proc. n. 024.07.008039-5)” (fl. 144).

O recurso não deve ser provido.

O
Código de Processo Civil
estabelece
que “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
(art. 674, caput)
.

No cumprimento de sentença registrado sob o n. 0008039-71.2007.8.08.0024 (024.07.008039-5), instaurado a requerimento de Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda. em desfavor de Viação Transacreana Ltda., foi determinada a penhora, com a inserção de restrições de transferência, dos ônibus placas NBF-6852, NBF-6922, NCB-0392 e NCB-0382.

A apelada, como não figura como parte no referido cumprimento de sentença, opôs embargos de terceiro, almejando as desconstituições das mencionadas constrições. Resta evidenciada, assim, s legitimidade dela para o exercício da ação de embargos de terceiro.

E, pelo que restou comprovado nos autos, as aludidas contrições devem ser desconstituídas porque é a apelada quem detêm melhor direito sobre os veículos constritos.

Na
“ação declaratória c/c obrigação de fazer” que que a embargada
Expresso São Luiz Ltda. ajuizou em face de Viação Transacreana Ltda.” (fls. 25-41), que tramitou perante Nona Vara Cível de Cuiabá-MT, sob o n. 91/2004, foi proferida respeitável sentença que determinou à ré “o cumprimento de todas as cláusulas firmadas no contrato de cessão de uso, com a consequente transferência dos veículos para o nome da autora, após o pagamento realizado pela autora de todo o financiamento do qual ficou responsável” (fls. 43-7). O trânsito em julgado da referida respeitável sentença está certificado nos autos (fl. 56).

Como bem salientou o ilustre Juiz de Direito ao julgar os embargos de terceiro, “a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT já transitou em julgado, tornando-se imperioso reconhecer que tem eficácia suficiente para obrigar a Empresa em nome da qual estavam registrados os veículos objetos da constrição a transferi-los para a Embargante”.

Não tem o condão de ensejar o provimento do recurso a alegação da apelante de que
“a
transferência de propriedade de veículos automotores é feita mediante a alteração do respectivo registro de propriedade junto aos DETRAN'S Estaduais, e não mediante simples tradição, como ocorre no caso dos bens móveis em geral”
(fl. 142). É que tal afirmação não se afigura correta porque os bens móveis são transferidos por meio de tradição, tendo em vista que o art. 1.267 do Código Civil prevê que “A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

Demais, não se pode deixar de levar em consideração os efeitos positivos da coisa julgada formada nos autos da
“ação declaratória c/c obrigação de fazer”, que tramitou perante Nona Vara Cível de Cuiabá-MT sob o n. 91/2004. Lembro que o efeito negativo da coisa julgada relaciona-se à impossibilidade de ser julgada a mesma questão duas vezes, enquanto o efeito positivo da
res judicata
diz respeito à necessidade de o Juiz, ao decidir uma demanda, levar em conta os efeitos de decisões, com autoridade de coisa julgada, que foram proferidas em outros processos.

Por fim, não merece acolhida a alegação da apelante de que “
quando do
reconhecimento do débito da executada Viação Transacreana Ltda junto a apelante Lírio dos Vales Transportes e Fretamento Ltda (15/07/2009) os veículos com restrição judicial de transferência (PLACAS NBF 6852, NBF 6922, NCB 0392 e NCB 382) pertenciam a executada Viação Transacreana Ltda, já que somente em 09/03/2010 houve o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a propriedade dos veículos a apelada, devendo assim ao nosso sentir permanecerem as restrições judiciais de transferência como meio de garantir o
j
uízo da execução”
(p. 143)
.

Deve ser salientado que a ação “ação declaratória c/c obrigação de fazer”, que tramitou perante Nona Vara Cível de Cuiabá-MT, sob o n. 91/2004, foi recebida em cartório em 18-03-2004 (fl. 26). Assim, desde a mencionada data, a apelada já tinha externado sua pretensão de reconhecimento dos “direitos firmados no contrato de cessão de direito de uso, posse e propriedade dos veículos adquiridos, para surtir seus efeitos legais e manter os veículos na posse da autora até a transferência efetiva” (fl. 41).

Post
o isso,
nego
provimento
ao recurso
.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial porque já foi fixada no percentual máximo estabelecido em lei (fl. 135).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho a relatoria.